Tribunal: TJSP
Processo: 0007929-31.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agente comunitário de saúde municipal de Bauru – Sentença de improcedência dos pedidos voltados à anulação de dispensa, reintegração ao cargo ou indenização pela perda de uma chance – Inconformismo da autora – Não cabimento – Contratação sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – Ausência de direito à estabilidade – Encerramento da vigência do Convênio celebrado entre o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Agente comunitário de saúde municipal de Bauru – Sentença de improcedência dos pedidos voltados à anulação de dispensa, reintegração ao cargo ou indenização pela perda de uma chance – Inconformismo da autora – Não cabimento – Contratação sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – Ausência de direito à estabilidade – Encerramento da vigência do Convênio celebrado entre o Município e a Fundação Estatal Regional de Saúde – Rescisão contratual em observância ao regramento aplicável à hipótese – Verbas rescisórias pagas à luz do regime celetista – Reintegração indevida – Precedentes específicos – Sentença mantida – Recurso não provido.